Tribunal: TJDFT
Processo: 0734149-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734149-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A AGRAVADO: ALIZAETH INACIO COELHO MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A – que atua como assistente simples de ARTERIS S.A. na demanda sob procedimento comum (autos no 0711336-93.2025.8.07.0007) proposta por ALIZAETH INÁCIO COELHO MACHADO -, impugnando decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF (ID 75177561) que inverteu o ônus da prova em favor do Autor e, ao ter decidido desta forma, o magistrado deixou de considerar a ausência de verossimilhança das alegações feitas pelo Autor, motivo pelo qual a decisão proferida não poderá ser mantida. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, à luz do art. 1015, do Código de Processo Civil - CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, havendo, assim, expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o1 (art. 1015, XI2, CPC). No entanto, verifico que na decisão recorrida, embora tenha havido a determinação de inversão do ônus da prova, na forma do inc. VIII3 do art. 6o do CDC, o Juiz da causa possibilitou às partes produzirem as provas sobre as questões controvertidas, o que se mostra razoável, porquanto visa evitar questionamentos sobre eventual cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. Eis o trecho que interessa: Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. O ponto controvertido ainda pendente de esclarecimento é se a parte ré possui responsabilidade pelos danos sofridos pela autora e qual é a extensão dos danos. A relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que o autor é consumidor de produtos e serviços; e a ré é sua fornecedora, devendo a contratação em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Anoto, também, que se mostra cabível a inversão do ônus da prova, pois há verossimilhança nas alegações autorais, devendo-se acreditar, em princípio, na boa-fé da autora. De outra banda, é notória sua hipossuficiência frente a empresa requerida, esta sim, que tem toda a condição de demonstrar a regularidade das condições da via, como alega em contestação. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista. Tendo em vista que quando as partes foram intimadas quanto ao interesse de produzir provas, ainda não havia sido invertido o ônus da prova, intimem-se novamente as partes para manifestarem seu interesse em produzir provas em relação exclusivamente quanto aos pontos controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. O juiz é o destinatário das provas e, portanto, ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 3714, CPC). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. À vista do relatado, pretende a agravante impugnar ato judicial que, embora conste “prima facie” na relação do art. 1015, CPC, não se extrai urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora, haja vista que foi aberta a possibilidade de produção de provas sobre os pontos controvertidos, donde não se vislumbra prejuízo aparente ou gravame que caracteriza a decisão interlocutória. Além disso, se houver alguma nulidade, pode ser aventada em preliminar, em eventual apelação cabível, a depender do teor da sentença. Em atenção ao contido no art. 1017, I e §3o5 c/c art. 932, III e parágrafo único6, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça a agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC, uma vez que impugna decisão proferida em saneamento do feito, requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator